Tribunal: TCU
Processo: 001.242/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Levantamento com o objetivo de examinar as emissões diretas de títulos públicos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento destinado a examinar a emissão direta de títulos públicos pelo Tesouro Nacional, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU combinado com o art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020 e com o item 110 da Portaria-Segecex 5, de 12 de abril de 2021.